Tribunal: TJMT
Processo: 1032775-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032775-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 001.103.921-32 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO DE UNIDADE CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICO PROLONGADO DE FATURAMENTO E PAGAMENTOS. VALIDADE DE REGISTROS SISTÊMICOS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica entre as partes apta a justificar a cobrança do débito e a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé e a aplicação de multa por agravo interno manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa demonstrou a existência da relação jurídica ao apresentar cadastro da unidade consumidora contendo dados pessoais coincidentes com aqueles informados pelo próprio autor na petição inicial.

4.

A emissão sucessiva de faturas de consumo ao longo de extenso período, associada ao histórico de adimplemento das faturas por vários anos, constitui comportamento incompatível com a alegação de fraude ou contratação inexistente.

5.

Registros sistêmicos apresentados pela empresa são admitidos como meio de prova quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais de Mato Grosso.

6.

O longo histórico de faturamento e pagamentos reforça a veracidade dos registros documentais e evidencia que o autor figurou como titular da unidade consumidora.

7.

Comprovados a relação jurídica e o inadimplemento das faturas que originaram a negativação, a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

8.

A propositura de ação negando vínculo contratual após anos de pagamentos caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso indevido do processo para obtenção de vantagem indevida, configurando litigância de má-fé.

9.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática justifica sua manutenção, sendo cabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cadastro da unidade consumidora aliado ao histórico prolongado de faturamento e pagamentos comprova a existência da relação jurídica entre as partes.

2.

Registros sistêmicos constituem meio de prova válido quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

3.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito decorrente de débito comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBERTO GOMES DA SILVA contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência, id. 331385888.

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos de que não contratou os serviços da empresa, que as provas apresentadas são unilaterais e que a condenação por litigância de má-fé é indevida, requerendo a reforma da decisão para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar se existe relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança do débito negativado e se houve ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

A empresa recorrida logrou êxito em comprovar o lastro da relação jurídica entre as partes ao colacionar o cadastro da unidade consumidora (id. 322350851), cujas informações guardam estrita simetria com os dados pessoais fornecidos pelo próprio recorrente na exordial. A convergência de elementos identificadores, tais como nome completo, CPF e RG, constitui prova indiciária robusta da legitimidade da contratação, infirmando a tese de desconhecimento do débito ou de fraude por terceiro.

Ademais, o acervo probatório colacionado pela agravada (ID 322350852) evidencia a emissão de sucessivas faturas de consumo ao longo de extenso lapso temporal. O adimplemento reiterado de diversas parcelas constitui ato incompatível com a alegação de fraude ou contratação irregular.

A tese do agravante de que as telas sistêmicas são provas unilaterais não se sustenta no caso concreto. Conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso, tais documentos são admissíveis quando corroborados por outros elementos probatórios. No presente caso, o longo e detalhado histórico de pagamentos constitui a mais forte corroboração da veracidade dos registros sistêmicos, demonstrando o comportamento do autor como titular da obrigação.

O recorrente limitou-se a negar a existência da relação contratual de forma genérica, desacompanhada de qualquer contraprova apta a infirmar o robusto acervo documental apresentado pela recorrida.

Deste modo, comprovada a relação jurídica e o inadimplemento das faturas que originaram a negativação, a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configuram exercício regular de direito da concessionária, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Por conseguinte, não há ato ilícito a ser indenizado.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé também é medida que se impõe. Ao ajuizar a ação negando um vínculo contratual sob o qual realizou pagamentos por mais de seis anos, o autor claramente alterou a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para tentar obter vantagem indevida, conduta expressamente vedada pelo artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada às provas dos autos e à jurisprudência, a sua manutenção é a medida de rigor.

Por essas razões, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026